Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713035-71.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUKAS VOULGARELIS APELADO: RODRIGO FURTADO MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação proposto por LUKAS VOUGARELIS ao ID 31836958 em que pretende, entre outros, a admissão de prova produzida no âmbito de processo diverso (0738781-80.2020.8.07.0001) à alegação de ser determinante para o deslinde do presente feito e cuja produção se deu após a prolação da sentença ora combatida. Tudo com fulcro no disposto ao artigo 372 do Código de Processo Civil. Em que pese a constatação do transcurso de prazo sem manifestação em contrarrazões pelo requerido/apelado (ID 31836962), em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, tenho que, por garantia, a parte apelada deva ser intimada especificamente acerca do pedido de admissão de prova emprestada. Nesse sentido, intime-se o requerido/apelado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 31836958 e documento em anexo apresentados pelas apelantes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator